Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007768-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 502.239.681-53 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OBSTÁCULO À PROMOÇÃO FUNDADO EM ENGANO REFERENTE À ACUSAÇÕES DE COMETIMENTO DE CRIMES POR PESSOA QUE POSSUÍA O MESMO NOME QUE O RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NEGAÇÃO AO DIREITO PROMOCIONAL DECORREU DE IMPEDIMENTO REPUTADO INJUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo.

2. Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.

3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.

4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Moisés Rodrigues de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação c/c dano moral e ressarcimento por preterição proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido autoral consistente em retificação de sua ficha funcional, para que constasse que foi promovido à graduação de Cabo PM em 31/08/2008 e à graduação de 3o Sargento PM em 20/04/2012, bem como a promoção à graduação de 2o Sargento PM em 20/04/2016, com o consequente pagamento de todas as diferenças salariais.

Em síntese, o apelante alega que quando da propositura da demanda juntou documentos comprovando que sua promoção para Cabo da PM foi obstada por acusações de crimes cometidos por um homônimo seu, referentes à homicídio e furto, praticados por uma pessoa que possuía o mesmo nome que o seu.

Por causa dessas acusações, segundo sustenta, não foi promovido em nenhum ano, tampouco em 2008, quando requereu sua promoção pela primeira vez, nem mesmo em 2009, só vindo a sair sua promoção em 2012, ou seja, 04 (quatro) anos depois do primeiro pedido, quando os equívocos foram esclarecidos.

Assinala que se não fosse o erro do Estado, teria sido “promovido a graduação de Cabo PM no dia 31 de Agosto de 2008, certamente no dia 20 de Abril de 2012 seria promovido a graduação de 3o Sargento, concomitantemente, no dia 20 de Abril de 2016 estaria na graduação de 2o Sargento, já que preenchia todos os requisitos necessários para a ascensão na carreira militar” (id. 77734960, p. 13).

Nesse sentido, acentua a necessidade de reconhecimento do direito de obter os efeitos de sua promoção a graduação de Cabo PM retroagidos a contar da data do dia 31 de agosto de 2008, dado que possui o lapso temporal e os requisitos necessários para ser promovido à graduação, ensejando sua promoção à graduação de 3o Sargento PM em 20 de Abril de 2012 e a graduação de 2o Sargento PM em 20 de Abril de 2016.

Em outro viés, pontua que “não existe motivo razoável para a Lei tratar o militar oriundo do Quadro Especial de Praças da Policia Militar (QEPPM) de forma diversa do militar proveniente do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), posto que, atualmente, todos pertencem a um único Quadro, isto é, estão em uma situação idêntica e, por isso, merece tratamento idêntico” (id. 77734960, p. 15).

Ademais, no tocante à prescrição reconhecida pelo magistrado sentenciante, aduz o apelante que “esta não merece prosperar, uma vez que deve ser aplicada a chamada relação jurídica de trato sucessivo, tendo em vista que em se tratando prestações periódicas, tais como vencimentos devidos pela Administração, não há falar em prescrição da ação, MAS TÃO SOMENTE A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, sendo que nesse caso estamos falando em prescrição de trato sucessivo, já que, continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação se renova” (id. 77734960, p. 16).

Realça a ocorrência de danos de ordem moral por ter o Estado deixado de promover a graduação progressiva do apelante na carreira mesmo possuindo o lapso temporal necessário desde o ano de 2008.

Com essas considerações, pretende o provimento do recurso, com a reforma do decisum.

Intimado, o Estado apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 77734963).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse que justificasse sua intervenção no caso (id. 8479458).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se e cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do presente recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia do presente recurso, cinge-se em saber se assiste razão ao apelante quanto o direito à retificação da sua ficha funcional, modificando a promoção de suas graduações de Cabo PM em 31 de agosto de 2008 e de 3o Sargento PM em 20 de abril de 2012, sobretudo o direito à promoção na graduação de 2o Sargento PM em 20 de abril de 2016, com o consequente pagamento das diferenças salariais e indenização por danos morais experimentados.

Com efeito, a promoção ao posto hierárquico superior na carreira e direito do militar, incluso aos Militares do Estado de Mato Grosso, cuja organização se da pela estrutura inabalável da hierarquia e da disciplina, hierarquia, esta, vale dizer, que estratifica os postos de comando de maneira escalonada, considerando as responsabilidades advindas do comando das frações que compõe o Corpo Militar.

Dai, pois, o respeito que se deve ao texto constitucional que rege a matéria, caracterizado pelo art. 42, de seguinte teor:

“Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”

Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição, fundamento jurídico da causa de pedir recursal, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, o policial permanece na mesma escala hierárquica.

É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

Na espécie, segundo o recorrente, seu direito à promoção à Cabo PM foi preterido por engano, em razão de supostas acusações de cometimentos de crimes (homicídio e furto) por uma pessoa que possuía o mesmo nome que o seu, cujo fato impediu sua promoção por 04 (quatro) anos consecutivos.

Ocorre, entretanto, que não se dessumi dos autos qualquer elemento probatório nesse sentido. Dos documentos que acompanham a inicial sobressai o “Extrato de Alterações”, da Administração Sistêmica do Comando Regional II da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 77733976, id. 77733977 e id. 77733978, p. 1), que consta relatos e elogios feitos à pessoa do apelante no exercício da atividade, dentre outros policiais militares quando em atividade, durante o período de julho de 1998 à abril de 2012.

A mera juntada de extrato processual de ação penal contra pessoa de idêntico nome ao do recorrente, a saber, “Moisés Rodrigues de Oliveira” (id. 77733979, p. 3), inscrito, pelo que se vê, em CPF distinto, por si só, não é bastante para comprovar a alegação recursal fundada em preterição ao direito de promoção por confusão feita ao seu nome.

De fato, não há prova alguma de que o direito à promoção do apelante foi obstado por acusações falaciosas de crimes praticados por algum homônimo seu no ano de 2008.

Logo, não se evidenciam motivos consideravelmente injustos que privaram o apelante de ascender na carreira no tempo aduzido nos autos.

Incumbe salientar que a promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo. É preciso ficar demonstrado que o militar efetivamente fazia jus a promoção.

No caso, o apelante somente logrou êxito na obtenção da promoção em 31.08.2012, na carreira de Cabo da PM, e, posteriormente, em 20.04.2016, na carreira de 3o Sargento da PM, porque preencheu os requisitos e critérios exigidos para tanto, conforme as normas vigentes na época dos fatos.

Segundo informações da Secretaria de Comissão de Promoção da PMMT, o apelante, em verdade, não fez jus às promoções de dez/2008 a set/2009 e abril/2010, dado que não tinha preenchidos os requisitos do art. 11, V, da Lei Complementar no 271/2007.

Não bastasse, relativamente às promoções de set/2010 e abril/2011, regulamentada à época pelo Decreto no 2.468/2010, a Comissão de Promoção das Praças decidiu por não incluir o apelante por não enquadrar nos dispositivos destacados abaixo:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

§ 1o Comissão de Promoção de Praças (CPP) examinará a idoneidade moral que trata o inciso III, deste artigo.

Art. 22 Quadro de Acesso é a relação nominal de praças, organizados por quadros de praças e graduações, para as promoções por antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade - QAA) e por merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento - QAM) e serão elaborados para cada processo promocional.

Parágrafo único. A praça somente poderá figurar em um Quadro de Praças.

Art. 25 Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado que:

I - deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13 deste regulamento;”

No que se refere às promoções de set/2011 a abril/2012, a Comissão de Promoção das Praças, após análise da vida funcional do apelante, decidiu por não incluí-lo no Quadro de Acesso, porque ele não havia preenchido os quesitos do art.13 e art. 25, I, do citado Decreto.

Ademais, no processo de promoção (id. 77733997), a Comissão de Promoção entendeu que o apelante possuía fatos em sua ficha funcional que o impedia de ter conceito favorável, requisito necessário para inclusão em Quadro de Acesso para Promoção.

Como se sabe, “a promoção do militar e ato administrativo vinculado” (AgRg no REsp 1219806/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 20/08/2013, DJe 26/08/2013), todavia, isso não retira o poder discricionário da Administração quanto ao tema, pois “e possível a promoção discricionária de servidores estaduais militares, desde que autorizada e fundamentada por lei” (RMS 44.208/TO, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 01/07/2015; RMS 44.505/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 24/11/2014; AgRg no RMS 39.355/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/03/2013; RMS 27600/DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/04/2010; RMS 21.004/MT, rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09/11/2009).

Assim, não restou demonstrado que o apelante fazia efetivamente jus a promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

Nesse sentido a Turma Recursal Única deste Tribunal já decidiu, conforme súmula de julgamento in verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3o e 2o SARGENTO. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA, ingressou na polícia militar em 25.03.2003, e objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento, e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento e 2o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014. 2. Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076, de 13 de março de 2014, dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso. 3. Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará processo administrativo de promoção, com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014. 4. O autor não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014, os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, portanto, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. 5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014, não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que, o autor objetiva o aproveitamento, contra legem ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época. 6. Por fim, a promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência. 6. Sentença reformada. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. 8. Recurso do requerido conhecido e provido.” (N.U 1006486-22.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020). (Grifou-se).

Portanto, em que pese a existência de previsão legal para promoção em ressarcimento de preterição, sem tocar no aspecto da prescrição, não ha nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida.

Sob outro vértice, o apelante defende que não existe motivo razoável para a Lei tratar o militar oriundo do Quadro Especial de Praças da Policia Militar (QEPPM) de forma diversa do militar proveniente do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), ao argumento de que todos pertencem a um único quadro, estando em situação idêntica.

Entretanto, para além de se tratar de questão que caracteriza inovação recursal, não pode o autor postular a aplicação de tratamento legal atual que vendo estabelecido a outros militares, ante o princípio da irretroatividade das leis, restando, pois, ausente o requisito da probabilidade do direito.

Segundo dispõe o art. 16 da Lei n. 10.076/2014: “A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.”

Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação no 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou:

“(...) Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 – ‘ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação’.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante (...).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos (...).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário. (...)”. (grifou-se)

Conforme entendido pelo magistrado de instância singela, para a promoção pretendida pelo apelante dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31.03.2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.

De fato, a Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além dos requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual no. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

Nessa mesma medida, colha-se outros julgados oriundos também deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).” (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).” (grifou-se)

Assim, por qualquer ângulo pelo qual se examine a pretensão recursal, não há como acolher o pedido do apelante.

No que pertine ao pagamento de indenização por danos morais, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão das promoções no tempo e no modo indicados, questões aqui já debatidas.

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Por fim, considerando o trabalho adicional mínimo em sede recursal e o pedido formulado em contrarrazões do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), os quais deverão permanecer suspensos em razão do apelante/autor se beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021